Tribunal: TJSP
Processo: 2088785-69.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de revogação de prisão temporária – Superveniência de decretação de prisão preventiva – Eventual constrangimento ilegal superado
Fica prejudicado o exame em sede de habeas corpus, do cabimento ou não da decretação de prisão provisória, na hipótese de, após a impetração da ordem, ter sido decretada a prisão preventiva do paciente.